Tribunal: TJDFT
Processo: 0752041-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752041-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS AGRAVADO: RONEY RAFAEL DA SILVA SANTOS D E S P A C H O UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS interpôs, em autos apartados, o presente Agravo Interno 0752041-28.2023.8.07.0000 contra decisão proferida no bojo da Apelação Cível n. 0711295-34.2022.8.07.0007 (relatoria originária do Desembargador Fábio Eduardo Marques, redistribuídos em razão de férias), pela qual acolhida a preliminar de competência da Justiça Federal conforme Tema 1.154/STF, autos remetidos à Justiça Federal – TRF 1a Região; rejeitada, porém, a aplicação da tese fixada pelo STF nas ADIs 5492 e 5737 para a remessa dos autos à Justiça Federal em Alagoas – TRF 5a Região (ID 49922192 - autos n. 0711295- 34.2022.8.07.0007). Em 10/10/2023, a Agravante opôs Embargos de Declaração (ID52273864), os quais não providos pelo Relator originário (ID 52828497). Dessa decisão, a Agravante foi intimada, contado, no entanto, prazo simples (15 dias), e não em dobro, como determina o artigo 183, CPC. Decorrido o prazo simples (termo final em 27/11/2023), certificado o trânsito em julgado (ID 53953781). Antes de findo o prazo em dobro (termo final em 15/12/2023), a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS interpôs, em 05/12/2023, o presente agravo interno em autos apartados, alegando impossibilidade de juntada aos autos de origem ante o arquivamento e baixa do processo com a certidão de trânsito. E pediu: “À luz do exposto, requer-se que seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja aplicado o art. 52, caput e par. único, do CPC, na intepretação que lhe emprestou o STF nas ADI’s 5.492 e 5.737, tendo por parâmetro artigos 1o, 5o, inciso LV, 25 e 60, § 4o da CF, oportunidade em que se afirmou ser violadora desses dispositivos constitucionais 'a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais.'. Dessa forma, que sejam remetidos os autos à Seção Judiciária do Estado de Alagoas, assegurando-se, além da competência da Justiça Federal, que o ente público estadual não seja demandado fora de seus limites territoriais (e por Seção Judiciária que não dispõe de jurisdição no Estado de Alagoas)” (ID 54191989 - Pág. 8). Como não observado o artigo 183, CPC, a certidão de trânsito em julgado foi tornada sem efeito pelo despacho de ID54329238. Determinada, ainda, a anexação do Agravo Interno à Apelação Cível n. 0711295-34.2022.8.07.0007. De ordem, expedido Ofício à 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região ante a localização de ação envolvendo as mesmas partes dos presentes autos: “Em consulta ao sistema PJe deste Tribunal Federal verificamos que em 05/12/2023 foi autuado o PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) no 1115840-55.2023.4.01.3400, tendo por partes RONEY RAFAEL DA SILVA SANTOS - CPF: 089.133.334-73 (AUTOR), UNIAO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.260.186/0001-79 (REU) e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - CNPJ: 02.436.870/0001-33 (REU), que, em análise sem acesso aos autos, parece se tratar do processo redistribuído a partir dos autos que tramitavam neste Tribunal de Justiça. Assim, encaminho o presente para conhecimento e juntada aos autos do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) no 1115840-55.2023.4.01.3400, acompanhado da íntegra da decisão, cujo teor pode ser verificado no site deste tribunal conforme orientações e identificadores listados ao final deste ofício”. Em 27/02/2024, certificado pela Secretaria que, em consulta aos autos n. o 1115840-55.2023.4.01.3400 da 21a Vara Federal Cível da SJDF, não encontrada qualquer movimentação que indicasse a juntada do Ofício de ID 21a Vara Federal Cível da SJDF, tendo sido a cópia dos autos encaminhada à referida vara por malote digital (ID56221222). Em 08/04/2024, promovidos os autos a esta relatoria em razão do lapso temporal desde o primeiro envio de ofício para a 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região (ID57693834). Pelo despacho de ID590222388, determinada a reiteração do mencionado Ofício, por meio de Oficial de Justiça, o que ocorreu em 16/05/2024 (certidão – ID59168902). Pelo email de 14/5/2024, recebido o Ofício por JÉSSICA CALAÇA, Diretora de Secretaria da 21a Vara Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal, sem informação sobre a ação envolvendo as mesmas partes dos presentes autos (ID59168903). E, em 03/08/2024, promovidos os autos a esta Relatoria “tendo em vista o prazo decorrido desde a entrega da decisão pelo oficial de justiça à 21a Vara Federal Cível da SJDF (...)” – ID62457570. Muito bem. Trata-se de agravo interno interposto em autos apartados de apelação pela qual acolhida a preliminar de competência da Justiça Federal, autos encaminhados à Justiça Federal – TRF 1a Região. Como se viu, infrutífera a tentativa de obtenção de informações acerca do processo envolvendo as mesmas partes na Justiça Federal a fim de sinalizar eventual persistência do interesse recursal da agravante. Assim, com fundamento no princípio da cooperação (artigo 6o, CPC) e da proibição de decisão-surpresa (artigos 9o e 10, CPC), intime-se a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS para que se manifeste se persiste a necessidade e a utilidade do presente recurso ou se requer sua desistência. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora